Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FILHAS ESTUDANTES. ENSINO SUPERIOR. SEM REDA PRÓPRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 492, do Código de Processo Civil, prevê: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O dispositivo consagra o princípio da congruência (adstrição ou correlação) e estabelece que a decisão judicial deve se limitar ao que foi pedido e discutido pelas partes no processo, sob pena de nulidade.
2. No caso, não há que se falar em qualquer vício de congruência na sentença. O apelante requereu a exoneração e a revisão das prestações alimentares fornecidas às suas filhas. O dispositivo da sentença ateve-se aos pedidos formulados pelo apelante. Preliminar rejeitada.
3. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
4. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
5. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
6. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.
7. No caso, as apeladas apresentam planilha de despesas razoável com as de qualquer pessoa jovem. Não trabalham e cursam faculdade particular.
8. O pai apelante alega que sua condição financeira regride gradualmente e passa por dificuldades financeiras. Todavia, não trouxe nenhum documento ou provas de suas alegações. Ademais, nas redes sociais posta fotos de viagens e passeios, inclusive internacionais. Suas movimentações financeiras indicam que possui situação econômica favorável.
9. O valor fixado é razoável e as apeladas necessitam da prestação alimentar para poderem seguir seus estudos, custear suas despesas básicas e se prepararem adequadamente para concluir a faculdade e ingressar no mercado de trabalho.
10. Diante da situação financeira favorável do pai, é devida a manutenção da prestação alimentar em favor das filhas.
11. Sentença mantida. Recurso desprovido.